Tribunal: TJDFT
Processo: 0720288-10.2024.8.07.0003
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2026-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR1TR Presidência da Primeira Turma Recursal Número do processo: 0720288-10.2024.8.07.0003 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: EDMAR MARTINS AMARAL AGRAVADO: ANDREIA MEIRELES COSTA DECISÃO Vistos. Pleiteia a parte recorrida, Andreia Meireles Costa, a aplicação de multa por litigância de má-fé, sob o fundamento de que o recorrente tentou “induzir o Juízo a erro, apresentou alegações totalmente divorciadas da realidade fática e documental dos autos, em especial, ao alegar que houve um erro do sistema eletrônico, quando, na verdade, o que ocorreu foi um erro humano.” Decido. Da análise dos autos verifica-se que o recorrente apenas exerceu regularmente o direito constitucional de demandar e ser esclarecido em juízo, não restando configurada nenhuma das condutas descritas nos incisos do art. 80 do CPC/2015. Afasto, pois, o pedido formulado pela recorrente de condenação do recorrido por litigância de má-fé. Certifique-se o trânsito em julgado e remeta-se o processo à origem. Brasília-DF, 20 de janeiro de 2026. RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA Presidente da 1a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal